Tribunal: CARF
Processo: 10640.720607/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720607/2015-12
ACÓRDÃO
2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GERALDO REZENDE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
DEDUÇÕES NO AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Apesar de permitidas pela legislação, todas as deduções da base de cálculo
do imposto no ajuste anual sujeitam-se à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora, devendo ser glosadas aquelas que restarem
não comprovadas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
MULTA QUALIFICADA.
É devida a aplicação da multa qualificada correspondente a 150% do
imposto que deixou de ser recolhido, quando, no lançamento de ofício, a
autoridade fiscal comprova que o sujeito passivo agiu com evidente intuito
de fraude, deduzindo despesas fictícias em suas declarações de ajuste
anual, de forma reiterada, em sucessivos exercícios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, e, no mérito, negar provimento.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl. 02,
em 02/03/2015, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos
exercícios 2010 a 2014, anos-calendário 2009 a 2013, respectivamente, no qual se
exige imposto suplementar de R$ 55.594,63; multa de ofício qualificada
correspondente à 150% do imposto devido; além dos acréscimos legais previstos
na legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$ 153.891,04.
De acordo com o Relatório da Ação Fiscal de fl. 18/24, a fiscalização foi realizada
em decorrência do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) –
Fiscalização no 0610400-2014-00496-0, de 25/11/2014, e teve início com a
notificação do Termo de Início de Fiscalização de fl. 62/63 ao contribuinte, por
edital de intimação afixado na Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora em
06/01/2015 (fl. 65), tendo em vista restarem infrutíferas as tentativas de intimar o
contribuinte no seu domicílio tributário, por via postal, após três tentativas por
parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), conforme cópia do
Aviso de Recebimento devolvido (fl. 64).
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de dedução
indevida de diversas despesas no ajuste anual dos exercícios fiscalizados,
conforme abaixo discriminado, tendo em vista que o contribuinte deixou de
comprovar os valores informados nas suas as declarações, quando intimado pela
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
3
fiscalização, sob a alegação de que os respectivos comprovantes teriam sido
extraviados.
O lançamento exige a multa de ofício qualificada correspondente a 150% do
imposto que deixou de ser recolhido em decorrência da declaração indevida das
deduções, prevista no art. 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, combinado com os art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Cientificado do lançamento por via postal (fl. 102), o contribuinte impugnou a
exigência em 01/04/2015, por intermédio do instrumento de fl. 105/116, que vai
assinado por procuradores regularmente constituído para esse fim (procuração à
fl. 117). A impugnação se baseou, em síntese, nos seguintes argumentos:
a) as despesas médicas fazem parte das chamadas “despesas dedutíveis sem
limite”, que, por determinação legal, podem ser integralmente abatidas do valor
do Imposto de Renda. A legislação tributária permite expressamente a inclusão
em despesas médicas e de hospitalização de todos os pagamentos efetuados para
médicos de qualquer especialidade (dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos etc.) e hospitais;
b) a fiscalização não atentou, no entanto, para o fato de que a atividade de
lançamento não permite o poder discricionário, pois, como atividade vinculada,
há de ser exata a tipificação do ilícito, tudo em respeito aos comandos insertos no
Código Tributário Nacional (CTN);
c) a leitura do art. 44, incisos I e II, da Lei no 9.430, de 1996, corroboram que é
improcedente a aplicação da multa qualificada, uma vez que não restou
devidamente comprovado no procedimento fiscal o evidente intuito de fraude
por parte do impugnante;
d) na verdade, o impugnante deixou de apresentar comprovação para as despesas
porque os documentos solicitados foram extraviados;
e) considerando que o impugnante atendeu e respondeu à fiscalização, não há
que se falar em multa qualificada, tal como levada a efeito pelo fisco; f) no caso
de descumprimento à obrigação principal, é aplicável a multa de ofício no
percentual de 75%, conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
g) as normas de interpretação esculpidas no art. 112 do Código Tributário
Nacional impõem que se interprete de maneira mais favorável ao acusado a lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, no caso de dúvida
quanto à capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do
fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade ou
punibilidade; e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação;
h) conclui-se que não poderia o fisco exasperar a multa de 1ançamento de ofício e
formalizar representação pela suposta prática de crime;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
4
i) não obstante, é de suma importância destacar que a multa aplicada (R$
83.391,96) se mostra indevida e, se devida fosse, apresenta-se nitidamente
excessiva;
j) mesmo que se considere infração cometida pelo impugnante por dedução
indevida/descumprimento à obrigação principal, imperioso ressaltar que há
evidente desproporcionalidade entre o principal em relação ao montante da
penalidade imposta;
k) a multa aplicada apresenta-se confiscatória, em clara afronta aos princípios do
não-confisco, da proporcionalidade e da finalidade;
l) no caso em tela, a multa exigida é realmente indevida e exagerada, impondo-se
sua redução sob pena de restar configurado o alegado confisco, em afronta ao
que determina o artigo 150, IV, da Constituição Federal de 1988;
m) como a aplicação de multas por descumprimento de obrigação tributária deve
obediência aos preceitos constitucionais da proporcionalidade, finalidade e
razoabilidade, é imperativo a ponderação na aplicação da exação, devendo ser
analisado o caso concreto, a fim de evitar a incidência de multas tributárias
confiscatórias, conforme atesta a jurisprudência;
n) a multa de 150% aplicada fere o princípio da capacidade contributiva, pois, no
caso, o impugnante é aposentado, paga pensão à sua ex-esposa, tem o seu pai
como dependente e ainda constituiu nova família;
o) o impugnante não tem reais condições de promover a quitação e/ou
parcelamento do débito apurado, nos termos das orientações constantes do auto
de infração, em parcelamento ordinário;
p) o contribuinte declara, assim, sua insuficiência financeira para assumir
parcelamento no momento, sem sacrificar o seu sustento próprio e de seus
familiares, ou seja, não está em condições de pagar o crédito tributário com multa
exorbitante de 150%;
q) ao persistir a exação em tela com aplicação da multa qualificada de 150%, o
impugnante que, já não possui patrimônio, ficará com sua sobrevivência e de seus
familiares comprometida.
Ao final, com base nas razões alegadas, a defesa requereu (i) fosse julgado
improcedente o lançamento, com o seu consequente cancelamento; (ii) o
afastamento integral da multa qualificada, visto que não teria sido comprovado o
intuito de fraude; (iii) ou, alternativamente, ante a falta de capacidade econômica
do contribuinte, que a multa imposta seja cancelada ou reduzida ao percentual
razoável de 20%.
A 19a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 Ementa: DEDUÇÕES NO AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
5
Apesar de permitidas pela legislação, todas as deduções da base de cálculo do
imposto no ajuste anual sujeitam-se à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, devendo ser glosadas aquelas que restarem não
comprovadas.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a não ser nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a
fato ou direito superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
MULTA QUALIFICADA.
É devida a aplicação da multa qualificada correspondente a 150% do imposto que
deixou de ser recolhido, quando, no lançamento de ofício, a autoridade fiscal
comprova que o sujeito passivo agiu com evidente intuito de fraude, deduzindo
despesas fictícias em suas declarações de ajuste anual, de forma reiterada, em
sucessivos exercícios.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/15, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas e a aplicação de multa
qualificada.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
6
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
No mérito, o contencioso gira em torno da dedução de despesas (médicas, com
instrução e previdência privada/Fapi) na declaração de ajuste anual, que foram
consideradas indevidas no lançamento de ofício, por falta de comprovação; bem
como da aplicação da multa qualificada de 150% de que trata o art. 44, inciso I,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Da Glosa de Deduções Pleiteadas no Ajuste Anual, por Falta de Comprovação As
pessoas físicas estão obrigadas a apurar o saldo do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário,
sendo que, na determinação da base de cálculo do imposto, podem ser deduzidas
uma série de despesas autorizadas pela legislação, aí incluídas aquelas glosadas
no lançamento de ofício.
Não obstante, apesar de permitidas, todas as deduções sujeitam-se à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, devendo ser
glosadas aquelas que restarem não comprovadas, nos termos do art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, que dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
No caso concreto, o contribuinte não atendeu à intimação da fiscalização para
comprovar os valores deduzidos na declaração de ajuste anual, sob a alegação de
que extraviara os comprovantes. A impugnação, por sua vez, também não veio
instruída com qualquer documento que pudesse comprovar os pagamentos
informados.
Oponho contra o argumento da defesa (que os comprovantes de pagamento das
despesas deduzidas teriam sido extraviados) que nada impediria que o
interessado tentasse obter segundas vias dos recibos/notas fiscais juntos aos
respectivos prestadores dos serviços.
Mas nenhum esforço da parte do contribuinte foi despendido nesse sentido,
restringindo-se ele a invocar o suposto extravio – seja por ocasião da fiscalização,
seja agora, na impugnação – para se eximir da obrigação de comprovar as
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
7
despesas deduzidas da base de cálculo do imposto nas declarações de ajuste
anual.
Acerca do assunto, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a impugnação deve vir acompanhada dos
elementos de prova em que se fundamentar, precluindo o direito de o
impugnante apresentá-los em outro momento processual, exceto nos casos em
que especifica (grifo acrescido):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993
)(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Por conseguinte, com base na legislação supra, não tendo sido a impugnação
instruída com os documentos que pudessem comprovar os pagamentos
deduzidos da base de cálculo do imposto, deverão ser mantidas as glosas
procedidas no lançamento.
Da Aplicação da Multa Qualificada de 150% no Lançamento de Ofício
O fundamento legal para o lançamento da multa de ofício de 150% encontra-se
no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Os art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, por sua vez,
fornecem os conceitos legais de sonegação, fraude e conluio para fins tributários,
como segue:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
8
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No caso concreto, a fiscalização não se restringiu a glosar as despesas pleiteadas
pelo sujeito passivo nas suas declarações de ajuste anual. Ante a alegação de que
o contribuinte extraviara os comprovantes dessas despesas, a autoridade fiscal
efetuou diligências juntos aos prestadores dos serviços informados nas DAA, os
quais, em todos os casos que foram objeto de glosa no lançamento de ofício,
negaram a prestação dos serviços, conforme se vê nos excetos seguintes (fl.
77/98):
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, mantenedora da
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA (UNIVERSO), ... em consulta em nossos
arquivos, foi verificado que nem o titular, tampouco qualquer dependente
manteve qualquer relação jurídica com a Instituição de ensino.
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA - CES/JF, por intermédio de sua
atual mantenedora, a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA ... nos anos de 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013, esta Instituição de Ensino não prestou serviços de
instrução a JOSE GERALDO REZENDE LIMA e nem aos seus dependentes EDMA
BORDONI LIMA, GERALDO MAGELA PEREIRA LIMA” (sic).
INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA LTDA (HOSPITAL MONTE
SINAI)... em relação a (...) JOSÉ GERALDO REZENDE LIMA e seus dependentes não
constam de nossos arquivos qualquer prestação de serviços hospitalares.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA ...informamos que não foram
prestados serviços médico-hospitalares ao Sr. José Geraldo Rezende Lima, CPF
099.135.566-00, nem à Sra. Edma Bordoni Lima, CPF 378.21 8.431-00, e nem ao
Sr. Geraldo Magela Pereira Lima, CPF 012.386.206-04.
CLÍNICA DR. EVANDRO DE OLIVEIRA LTDA EPP ...consultando os arquivos dessa
empresa NAO constatamos nenhum atendimento nos anos de 2009, 2010 e 2011
a José Geraldo Rezende Lima e nem aos seus dependentes Edma Bordoni Lima e
Geraldo Magela Pereira Lima.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
9
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE JUIZ DE FORA
– ASCOMCER ...não foram encontrados em nossos registros nenhum recebimento
por serviços prestados ao sujeito passivo ou a seus dependentes.
FUNDAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE NEOPLASIAS INFANTIS RICARDO
MOYSÉS JR.
...não efetua qualquer prestação de serviço médico-hospitalar a quem quer que
seja. Declara ainda que a Fundação Ricardo Moysés Jr. É uma instituição
filantrópica sem fins lucrativos e que o objetivo conforme seu estatuto é a
Filantropia e a Assistência Social às crianças carentes portadoras de tumores
malignos, e afirma que não efetuou para a pessoa descrita na intimação esse tipo
de serviço.
Ora, o caso, como se vê, vai muito além da dedução de despesas não
comprovadas no ajuste anual. A fiscalização logrou comprovar que o sujeito
passivo inseriu informações falsas em suas declarações, acerca de pagamentos
vinculados a serviços que os prestadores informados negam que tenham prestado
ao contribuinte ou aos seus dependentes.
Dessa forma, ao reduzir a base de cálculo do imposto deduzindo pagamentos
fictícios, por serviços que não tomou, o sujeito passivo agiu com evidente intuito
de fraude, ensejando a aplicação da multa qualificada à alíquota de 150%, nos
termos do art. 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei 9.430, de 1996.
O dolo na utilização dessas despesas fictícias para reduzir a base de cálculo do
imposto de renda fica mais evidente pela prática reiterada da infração. A conduta
ilícita tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido para
evitar o seu pagamento, bem como para a obtenção de restituições indevidas,
foram adotadas nas DAA de diversos exercícios consecutivos e induzem à
incidência da multa qualificada.
O dolo na conduta resta caracterizado exatamente pela prática reiterada de
informar pagamentos fictícios nas suas declarações, informação que sabia ser
falsa (pois os pagamentos comprovadamente não ocorreram), gerando redução
indevida da base de cálculo do imposto e, por via de consequência,
transformando imposto a pagar em imposto a restituir ou majorando
indevidamente o imposto a restituir.
As provas dos autos evidenciam que o procedimento do sujeito passivo não pode
ser considerado como involuntário, mas uma prática intencional. O interessado
tinha conhecimento de que as deduções eram inexistentes, tendo se beneficiado
com a fraude através do recebimento de restituições maiores do que as devidas
ou apurando restituições ao invés de imposto a pagar.
Infere-se que a multa aplicada está em consonância com a legislação de regência.
E uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Não se pode,
no âmbito administrativo, reduzi-la ou alterá-la por critérios puramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade, tendo em vista o caráter
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.405 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720607/2015-12
10
vinculado da atividade fiscal (parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional – CTN, instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
A multa de ofício, no presente caso, incidiu sobre a diferença de imposto que
deixou de ser recolhida em decorrência da dedução de despesas fictícias nas
declarações de ajuste anual.
Assim, considerando que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, cabendo à
administração pública aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal – aí incluída a de que o
sujeito passivo não teria capacidade econômica para pagar ou parcelar o crédito
tributário –, deve ser mantida a multa no percentual aplicado, prevista expressa e
especificamente na legislação tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 158
DF CARF MF
Original